Tribunal: TJBA
Processo: 8037681-42.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma HABEAS CORPUS: 8037681-42.2026.8.05.0000 ÓRGÃO JULGADOR: 2ª CÂMARA CRIMINAL – 1ª TURMA IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA PACIENTE: JOEL MOTA JÚNIOR IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MEDEIROS NETO/BA. PROCURADOR DE JUSTIÇA: DANIEL DE SOUZA OLIVEIRA NETO EMENTA: HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA EM 03/10/2021. PACIENTE SEGREGADO HÁ MAIS DE QUATRO ANOS. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. PROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE FORMAÇÃO DA CULPA. INEXISTÊNCIA DE INFORMAÇÃO SEGURA ACERCA DE INQUÉRITO POLICIAL OU AÇÃO PENAL REGULARMENTE INSTAURADA. DILIGÊNCIAS JUDICIAIS QUE NÃO IDENTIFICARAM PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO OU PROCESSO CRIMINAL VINCULADO AOS FATOS. PACIENTE QUE CONSTA COMO “EM LIBERDADE” NO BANCO NACIONAL DE MONITORAMENTO DE PRISÕES, EMBORA PERMANEÇA EFETIVAMENTE CUSTODIADO. INÉRCIA ESTATAL EVIDENCIADA. AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO, DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA, DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. PRISÃO CAUTELAR QUE NÃO PODE SE CONVERTER EM ANTECIPAÇÃO DE PENA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO. PRECEDENTES DO STF E STJ. ORDEM CONCEDIDA. Vistos, relatados e discutidos os Autos de HABEAS CORPUS autuado sob nº. 8037681-42.2026.8.05.0000, tendo DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA, como Impetrante e, na condição de Paciente, JOEL MOTA JÚNIOR, os eminentes Desembargadores integrantes da 2ª Câmara Criminal - 1ª Turma Julgadora - do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, ACORDAM para CONCEDER A ORDEM, nos termos do voto do Relator, conforme certidão de julgamento. Sala de Sessões, data constante da certidão de julgamento. Desembargador JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA RELATOR